Tribunal: TJES
Processo: 5004733-33.2025.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Extravio de bagagem
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004733-33.2025.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSIANE LEMOS GUILHERME SIMPLICIO e outros
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. DEVOLUÇÃO EM APROXIMADAMENTE 14 HORAS. DANOS MATERIAIS: CONFIGURADOS. PASSAGEIROS FORA DO DOMICÍLIO. DEVER DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS EMERGENCIAIS INDEPENDENTE DO PRAZO DE DEVOLUÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado no prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada pelos recorridos em face da companhia aérea recorrente, por meio da qual alegam, em síntese, terem adquirido passagens aéreas para viagem de férias no período de 06/08/2025 a 10/08/2025, ocasião em que, após o desembarque, constataram o extravio de suas bagagens. Sustentam que, embora tenham registrado o relatório de irregularidade, as malas somente foram entregues cerca de 14 horas depois, já na madrugada do dia seguinte, o que os obrigou a realizar gastos emergenciais com roupas e itens de higiene, no valor de R$ 1.253,77. Diante disso, pleiteiam o ressarcimento dos prejuízos materiais e indenização por danos morais.

Em sede de sentença (ID 18125173)
, os pedidos autorais foram julgados procedentes sob o seguinte dispositivo:

“
JULGO PROCEDENTE A AÇÃO, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inc. I, do CPC para:

a) CONDENAR a requerida a pagar aos autores o valor de R$ R$ 1.253,77, a título de indenização por danos materiais,
devendo incidir sobre tal valor atualização monetária com IPCA, a contar da data de cada efetivo desembolso, nos termos do art. 389, §único do CC/02. A partir da data da citação incidirá apenas a taxa SELIC, com fulcro no art. 406, § 1º, do CC/2002, visto esta remunerar tanto os juros de mora, quanto a atualização monetária do numerário;

b) CONDENAR a requerida a pagar o valor de R$ 6.000,00, sendo R$ 3.000,00 para cada autor, a título de indenização por danos morais,
sobre o qual deverá incidir, a partir deste arbitramento, apenas a taxa SELIC, com fulcro no art. 406, § 1º, do CC/2002, visto referida taxa remunerar tanto os juros de mora, quanto a atualização monetária do numerário.

Sem custas e honorários, ex vi do disposto no artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.
”

Irresignado, o Recorrente apresentou recurso inominado (ID 18125174) requerendo reforma da sentença para julgar totalmente improcedente os pedidos autorais, ou, subsidiariamente, redução dos danos morais.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Antes de mais nada, cumpre salientar que a relação jurídica estabelecida entre as partes configura relação de consumo, assumindo a recorrente a posição de fornecedora de serviço (art. 3º, do CDC) e a parte recorrida a posição de consumidora (art. 2º, do CDC), tendo por objeto o serviço de transporte aéreo, razão pela qual estão preenchidos os caracteres de uma típica relação de consumo e, por conseguinte, deve a controvérsia ser resolvida com observância das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor.

O extravio de bagagem (fato incontroverso – art. 374, II, CPC) importa situação de estresse e abalo, uma vez que se viu impedida de usar suas roupas, acessórios e demais itens básicos de uso cotidiano na viagem, fato que configura dano moral
in re ipsa
, que merece reparação,
ex vi
:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA. INAPLICABILIDADE. DANO MORAL IN RE IPSA. DANO MATERIAL. NOTAS FISCAIS. DESNECESSÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. “[...] a responsabilidade da companhia aérea não é elidida pelo fato de outra transportadora ter operado o último trecho da viagem, eis que prestou o serviço de transporte aéreo em parceria (codeshare /voo compartilhado) e vendeu e emitiu o bilhete aéreo para todo o percurso, circunstância que impõe sua responsabilização solidária” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024160328217, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/11/2020, Data da Publicação no Diário: 28/01/2021). 2. “Em se tratando de pleito de indenização por dano moral decorrente de extravio de bagagem, a responsabilidade civil das companhias aéreas não é mais regulada pela Convenção de Varsóvia e suas posteriores alterações, tampouco pelo Código Brasileiro de Aeronáutica, aplicando-se, em tais casos, o Código de Defesa do Consumidor, consonante dicção do art. 14, caput, e § 1º da Lei 8.079/90” (TJES, Classe: Apelação Cível, 023190002461, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/02/2022, Data da Publicação no Diário: 23/03/2022). 3.
Na esteira da jurisprudência, ainda que temporário, é in re ipsa o dano moral pelo extravio de bagagem em companhia aérea.
4. De se destacar, igualmente, que o valor arbitrado a título de danos morais na sentença – R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – encontra-se condizente com os parâmetros aplicados por este Egrégio Tribunal de Justiça em hipóteses análogas. 5. A mera declaração de bens em momento contemporâneo ao fato (extravio de bagagem) é elemento hábil a balizar a extensão do prejuízo material a ser indenizado. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0001100-77.2019.8.08.0049, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 22/Nov/2023)

Em relação ao
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais, verifico que a irresignação recursal também não merece guarida, uma vez que o valor arbitrado consubstancia valor razoável à extensão do dano, à gravidade da conduta perpetrada pela Requerida e ao caráter educativo/pedagógico da reparação, mostrando-se, ademais, compatível aos parâmetros fixados pela jurisprudência do eg. TJES, em casos similares.

Para além disso, em relação à modificação do
quantum
em sede recursal, determina o enunciado nº 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo que só é possível quando constatado que o montante fixado se configura exorbitante ou irrisório, não se enquadrando o presente caso em nenhuma das duas situações.

Em relação aos danos materiais, devidamente comprovado, conforme disposto na sentença:

“
Quanto ao pedido de indenização por danos materiais,
entendo merecer acolhida, eis que o dano material não pode ser presumido, de forma que somente há o dever de indenizar quando efetivamente demonstrado. No caso, os autores comprovaram o dano material na ordem de R$ 573,80; R$ 139,99; R$ 410,80; R$ 537,60; e R$ 369,98, referente a vestuário, conforme IDs 76431889 e 76431888, totalizando R$ 2.032,17.

Considerando que os autores limitaram seu pedido ao valor de R$ 1.253,77, entendo devida a restituição de referida quantia, merecendo o pleito indenizatório em comento o caminho da procedência.”

A controvérsia reside inicialmente no dever de indenizar despesas materiais quando a mala é devolvida em curto prazo. A recorrente alega que, por ter entregue o volume em 14 horas (menos de um dia), não haveria falha.

Entretanto, o Art. 33 da Resolução 400/2016 da ANAC é taxativo ao estabelecer que:

"Art. 33. No caso de extravio de bagagem, será devido o ressarcimento de eventuais despesas ao passageiro que se encontrar fora do seu domicílio."

Diferente do prazo de 7 dias (Art. 32, §2º, I), que se refere ao tempo que a empresa possui para localizar a bagagem antes que ela seja considerada perdida definitivamente, gerando a indenização pelo conteúdo, o Art. 33 trata do auxílio imediato.

No caso em tela, os autores desembarcaram em destino turístico e ficaram privados de seus pertences de 06/08/2025 até a madrugada de 07/08/2025. É razoável e legítimo que, estando fora de seu domicílio e sem previsão exata de entrega, tenham adquirido itens básicos de higiene e vestuário.

Assim, a devolução célere não exime a companhia de ressarcir o que o passageiro gastou para suprir a ausência da mala naquele intervalo. Mantenho a condenação em danos materiais de R$ 1.253,77.

No mesmo sentido é o entendimento da jurisprudência:

AÇÃO REGRESSIVA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. SEGURADORA. RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS . SEGURO MODALIDADE TRANSPORTE. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGENS. SUB-ROGAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA ÁREA . DIREITO DE REGRESSO CONFIGURADO. Ação de regresso. Sentença de Improcedência. Recurso da autora . Seguro Viagem. Ressarcimento promovido pela seguradora. Extravio temporário de bagagem ocorrido durante transporte aéreo internacional operado pela ré, promoveu ação regressiva com fundamento nos artigos 786 e 934 do Código Civil e na Súmula 188 do STJ. Demonstrado o extravio e a necessidade de aquisição emergencial de itens pessoais pelos passageiros, restou configurado o dano material .
A restituição posterior da bagagem não afasta o prejuízo suportado
. Aplicável a Convenção de Montreal (art. 19), que impõe responsabilidade ao transportador por danos decorrentes de atraso, salvo prova de adoção de medidas razoáveis para evitá-lo, o que não se verificou. A ré não se desincumbiu do ônus probatório (art . 373, II, CPC). Reconhecido o nexo causal e o dever de indenizar, é devida a reparação dos danos materiais e o direito de regresso da seguradora. E não se cogita de enriquecimento sem causa, porque compras compatíveis com a necessidades dos beneficiário como vestimentas. Situações e valores inseridos nas previsões da Convenção de Montreal . Precedentes do STJ e deste Câmara. Ação julgada procedente em segundo grau. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO . (TJ-SP - Apelação Cível: 10133367420258260003 São Paulo, Relator.: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 04/11/2025, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/11/2025)

RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
Extravio temporário de bagagem em trecho de ida de voo nacional . Localização e devolução da bagagem após 24 horas.
Sentença de improcedência.
Privação temporária dos bens. Dano moral in re ipsa . Extravio temporário que interferiu na viagem da parte autora, que se viu privada do uso de objetos pessoais por determinado período.
Fixação em R$ 5.000,00, em atenção às circunstâncias do caso concreto e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença reformada . RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 10695060320248260100 São Paulo, Relator.: Fernando Sastre Redondo, Data de Julgamento: 14/04/2025, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/04/2025)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)